Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729427-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA, JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, ALCIDES TRENTO FIOR NETO, EDER RICARDO FIOR PACIENTE: RAFAEL TOMAZ CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDER RICARDO FIOR, JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA, DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA e ALCIDES TRENTO FIOR NETO em favor de RAFAEL TOMAZ CAMARGO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga (Id 75424134), no processo n.o 0714683-13.2020, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 49221852), os impetrantes sustentam ausência de contemporaneidade para o decreto da prisão preventiva, “sendo inútil para acautelar o meio social, descabendo falar em urgência ou periculum libertatis, pouco importando o tempo de duração das investigações, que só chegaram ao paciente fortuitamente”. Requerem a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória e a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, postulam a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 75424134): “Quanto ao pedido de prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que, além da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mister se faz a existência de um dos fundamentos específicos que a autorizam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de garantir a ordem pública. Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação, especialmente pelo depoimento das vítimas do crime, Dayane Amaral de Sousa, fls. 10-12, Dhjonatas Byll Saldanha, fls. 14-16, Fania Naiane Dourado Alves, fls. 39-40, Thiago Neves Furtado, fls. 43-44, todos do ID 73562486, pelo laudo de exame local, fls. 45-59 do ID 73562488 e 1-15 do ID 73562488, laudo cadavérico fls. 28-29 e laudos 30-47, todos do ID 73562484. Segundo os termos da denúncia, ID 73562483, no dia 20 de setembro de 2009, por volta de 22h40, na CNA 01, Praça do DI, no Bar Papa Tudo, em Taguatinga, Rafael Tomaz Camargo, previamente combinado com Alan Douglas Alves Melo e Gedeone Montalvão Bento, com intenção de matar, o primeiro fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra Leonardo Pereira Brito, e, assumindo o risco de matar, atingiu Rafael de Oliveira Santos, que veio a óbito, bem como atingiu Dayane Amaral de Sousa, Angélica Andréia Pereira da Silva e Sandra Henrique Caris. Consta, ainda, que existe uma guerra entre grupos da QNM 20 x QNM 22, fazendo parte os autores e a vítima Leonardo Pereira, culminando em inúmeras mortes em ambos os lados. Por fim, a denúncia informa que a vítima Leonardo Pereira Brito, no dia dos fatos, portava uma arma de fogo, de uso permitido, sem autorização. Além disso, revidou os disparos realizados pelo Rafael Tomaz. Importante ressaltar que, embora o delito tenha ocorrido em 2009, devido à complexidade das investigações, os acusados foram indiciados apenas em 24/07/2020, conforme despacho de fls. 1-14, do ID 73897932. A banalização da violência nos dias atuais é fato incontroverso. Os índices de criminalidade, em especial os relacionados com os crimes dolosos contra a vida, estão se tornando cada vez maiores no âmbito do Distrito Federal. Diante da grande quantidade de graves ocorrências policiais que dominam a maior parte dos noticiários a cada dia, a sociedade, infelizmente, está atemorizada com uma realidade em que a vida humana tem cada vez menos valor, e tem se tornado cada vez menos importante. Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído aos acusados. Ressalto que a folha de antecedentes penais dos acusados é extensa e, para conter a reiterada prática de crimes, necessária se faz a custódia cautelar dos representados, também, para a garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já decidiu desta forma: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEITO NÃO EMPREGADO NOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Mostra-se contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o habeas corpus) e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao art. 97 da CF quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do CPP) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada. Precedentes. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. 3. O próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e as anotações na folha criminal do paciente recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1289862, 07397093420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamento específico para o decreto da prisão preventiva dos representados, qual seja, a garantia da ordem pública. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que diz respeito à ordem pública, pelas razões acima expostas. Em face do exposto, DEFIRO os requerimentos de fls. 23-36 do ID 73897932 e ID 75305911 para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE GEDEONE MONTALVÃO BENTO, vulgo “Gêo ou Canela”, RAFAEL TOMAZ CAMARGO, vulgo “Bocão”, ALAN DOUGLAS ALVES MELO, vulgo “Cebola”, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão, com urgência.” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. No curso da instrução processual, a prisão cautelar do paciente foi mantida, por meio de diversas decisões, inclusive a de pronúncia. Esta última pontuou (Id 121408649 dos autos de origem): “(...). A prisão preventiva dos acusados foi decretada em 27/10/2020, consoante decisão de ID 75424134, para garantir a ordem pública. Não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança na referida decisão, subsistindo a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente agora em que os réus foram pronunciados, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas naquela decisão. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, uma vez que o quadro fático delineado na decisão de ID 75424134 evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se fere à ordem pública. Assim, com amparo no § 3o do art. 413, c.c. art. 312, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar dos réus. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. (...).” Constata-se que o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por quatro vezes). A pronúncia foi mantida pelo acórdão de n.o 1625473, prolatado pela 1a Turma Criminal, em 13/10/2022, que julgou o Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do paciente. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, bem como tendo em vista a extensa ficha criminal do acusado, com evidenciado risco de reiteração criminosa. Como pontuado pela decisão impugnada, que, aliás, já restou preclusa, tendo em vista a existência de diversas outras que mantiveram a prisão cautelar do paciente, “embora o delito tenha ocorrido em 2009, devido à complexidade das investigações, os acusados foram indiciados apenas em 24/07/2020 (...)”. Acrescentou, ainda, o Juízo a quo: “Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído aos acusados.” Ademais, a contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR